Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. ANTES DA CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carecendo a necessidade de prosseguimento do feito após o recebimento da petição inicial, na medida em que a locatária teria desocupado o imóvel antes mesmo de ser citada, aliada à falta de comprovação de débito, revela-se adequada a definição pela ausência do interesse de agir.
2. Apelação conhecida e não provida.